Tribunal: TJMT
Processo: 1032123-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032123-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SONIAMAR FRITSCH - CPF: 621.946.151-72 (ADVOGADO), NELSO BALISTIERI registrado(a) civilmente como NELSO BALISTIERI - CPF: 539.256.109-87 (AGRAVANTE), BRUNO BALISTIERI - CPF: 061.036.029-98 (AGRAVANTE), DEBORA SAMARA ZANDONAY FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 057.769.649-11 (AGRAVANTE), ALINE APARECIDA ARENA COELHO - CPF: 002.777.611-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032123-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S): NELSO BALISTIERI

BRUNO BALISTIERI

DEBORA SAMARA ZANDONAY FERREIRA DE ARAUJO

AGRAVADO (S):

BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS PROPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A oposição dos embargos à execução nos mesmos autos da execução se trata de erro sanável. Assim, deve ser concedida à parte prazo razoável para sanar o vício, em razão do princípio da instrumentalidade das formas.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NELSO BALISTIERI e OUTROS
contra a
decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 1000527-55.2019.8.11.0108
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
que rejeitou liminarmente os embargos à execução interposto no bojo da execução.

Alegam, em síntese, que a rejeição liminar dos embargos à execução, com base no erro formal de peticionamento, merece ser reavaliada, pois a simples falha no procedimento formal não pode ser considerada motivo suficiente para obstruir o direito de defesa da parte.

Sustentam que o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) deve ser observado, permitindo que as falhas formais sejam corrigidas sem que se prejudique a substância da defesa do executado.

Aduzem que a solução mais adequada seria a correção do erro processual, com o traslado dos embargos para autos apartados, permitindo a continuidade do processo de defesa sem que se prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirmam que a rejeição liminar dos embargos representa uma medida excessiva, desproporcional ao erro cometido, uma vez que a decisão sem dar oportunidade para a correção contraria os princípios do direito processual civil, que buscam assegurar a efetiva tutela dos direitos das partes.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Ausente pedido liminar.

Sem contrarrazões (ID no 258704187).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 1000527-55.2019.8.11.0108
em face de
NELSO BALISTIERI, BRUNO BALISTIERI e DEBORA SAMARA ZANDONAY FERREIRA DE ARAUJO,
alegando ser credor dos executados da quantia líquida, certa e exigível de R$ 490.514,89, devidamente atualizada até a data de 30/06/2019.

Aduziu que o crédito é pertinente ao saldo devedor da Nota de Crédito Rural no 40/02174-2 (antiga Cédula Rural Pignoratícia 40/02174-2), emitida em 25/10/2016, no valor de R$ 349.909,64, a ser pago em 04 parcelas mensais e sucessivas, tendo o vencimento da primeira sido pactuado para a data de 28/08/2017 e da última para 28/12/2017.

Sustentou que em 27/10/2017 foi firmado um Contrato de Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia, que além de liberar os bens vinculados como garantia à Cédula Rural Pignoratícia, alterou sua denominação para “Nota de Crédito Rural” e o prazo de vencimento da última parcela prorrogado para 28/09/2018.

Narrou que os executados usufruíram do crédito concedido pelo Banco, mas deixaram de efetuar o pagamento, o que ocasionou o vencimento em 28/09/2018.

Ao final, requereu a penhora de dinheiro visa sistema BACENJUD; citação dos executados para efetuarem o pagamento da importância de R$ 490.514,89.

Após ser efetivada a citação por hora certa dos executados, estes compareceram em juízo pugnando pela habilitação nos autos, além de apresentarem Embargos à Execução.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a penhora no rosto dos autos do processo no 0010095-51.2012.811.0046 que tramita no Juizado Especial da Comarca de Tapurah movido pelo executado Nelso Balistieri em face de Imp Instalações de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda, buscando o recebimento de R$ 33.559,63.

A i. magistrada Dra. Patricia Bedin rejeitou liminarmente os embargos à execução, conforme relatado.

Pois bem
.

Conforme preceitua o art. 914, § 1o, do CPC/15, os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado,
in verbis:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor à execução por meio de embargos.

§ 1o. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”

No caso, verifica-se que os executados manejaram os embargos à execução por meio de simples petição apresentada nos próprios autos da execução, o que, de fato, configura erro procedimental.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que o protocolo dos embargos à execução nos próprios autos da ação de execução, quando tempestivo, constitui vício sanável, razão pela qual não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos neles deduzidos, prestigiando-se, com isso, os princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015.

3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4.
Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.”

(REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.) destaquei

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUTIVA DE ALUGUEIS E ENCARGOS DE LOCAÇÃO COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam -se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido." (STJ – 3a Turma - REsp 1807228/RO - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. 03/09/2019)”

(N.U 1002133-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Nesse contexto, apesar da manifesta a inadequação da via eleita, a rejeição liminar constitui excesso de formalismo, já que a falha cometida constitui vício formal, que não causou qualquer prejuízo à parte adversária.

Assim, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, a solução justa e razoável para a questão é a concessão de prazo para que os executados promovam o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução, em conformidade com o art. 914, § 1o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que seja admitido o processamento dos embargos à execução em autos apartados, no prazo de 03 (três) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025